Tribunal: STF
Processo: AI 413547
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Ausência de peça essencial. Precedentes.
1. Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental.
2. A cópia da
   procuração outorgada aos advogados subscritores da petição de
   agravo de instrumento é de traslado obrigatório, nos termos do
   artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil.
3. É da
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que cabe ao agravante
   o ônus exclusivo de fiscalizar a formação do instrumento com o
   completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o
   recurso é a de sua interposição.
4. Agravo regimental
   desprovido.